Tribunal: STF
Processo: AI 492207
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO
OUTORGADA AOS ADVOGADOS DA AGRAVANTE.
Peça obrigatória nos termos
do art. 544, § 1º, do CPC.
Aplicação de multa de um por cento
sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de
Processo Civil.
Agravo desprovido.